Tribunal: TJSP
Processo: 0003570-60.2015.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Laudo contraditório - Dúvida que persiste quanto à presença dos requisitos acidentários, especialmente no que toca à extensão e início da incapacidade laborativa - Necessidade de repetição da prova técnica - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA DETERMINADA DE OFÍCIO.